Tribunal: TJMT
Processo: 1020246-22.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020246-22.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), GO AGRO FERTILIZANTES COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 19.600.607/0001-30 (AGRAVANTE), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (AGRAVADO), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (AGRAVADO), JOSE ARMANDO ARGENTA - CPF: 030.935.570-20 (AGRAVADO), NEIVA NOVELLO ARGENTA - CPF: 653.731.030-04 (AGRAVADO), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - CPF: 039.442.051-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PAGAMENTO E RESOLUÇÃO DE CONTRATOS - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE E DE PRECLUSÃO REJEITADAS - LITISPENDÊNCIA - NÃO OCORRÊNCIA - DECISÃO PROFERIDA POR JUÍZO INCOMPETENTE - CONSERVAÇÃO DOS EFEITOS DOS ATOS DECISÓRIOS ATÉ POSTERIOR ANÁLISE PELO JUÍZO COMPETENTE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante redação do artigo 64, § 4o, do CPC, as decisões proferidas pelo juízo incompetente conservam o seu efeito, em regra, até que o novo juízo cuja competência para conhecer e julgar a causa fixada se pronuncie a respeito, momento em que ocorre, também, a reabertura do prazo recursal, não havendo que se falar em preclusão.

Considera-se uma ação idêntica a outra quando apresentam as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, ou seja, quando verificada a tríplice identidade entre os seus elementos, o que não restou configurado no caso em apreço.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
GO Agro Fertilizantes Comércio de Insumos Agrícolas Ltda.
, objetivando a reforma da decisão que ratificou os atos processuais anteriormente praticados, mantendo a decisão que concedeu parcialmente a tutela de urgência vindicada nos autos da Ação Declaratória de Pagamento e Resolução de Contratos ajuizada por
Rodrigo Caletti Deon e outros
.

Para tal desiderato, sustenta a agravante que, ao contrário do que alegam os agravados, não houve o pagamento da dívida oriunda do Contrato Particular de Compra e Venda de Soja com Pagamento Antecipado em Fertilizantes com Garantia de Alienação Fiduciária, o que dá azo à averbação e consolidação da propriedade fiduciária em desfavor dos agravados, com a realização dos leilões, em obediência à Lei no 9.514/97.

Assevera que os agravados distribuíram duas ações idênticas em juízos distintos, uma vez que, não obtendo pronunciamento favorável na primeira lide manejada na Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, ingressaram com a presente ação declaratória na Comarca de Tangará da Serra/MT, ocasião em que o magistrado de piso deferiu a tutela vindicada, remetendo, no entanto, os autos, para a Comarca de Lucas do Rio Verde, em razão do reconhecimento da conexão entre os aludidos feitos.

Alega que houve violação ao princípio da segurança jurídica, face à existência de decisões conflitantes no mesmo caso em tela, e que, além disso, ao receber ação conexa a magistrada deveria ter revogado a liminar, pois a mesma fora proferida por Juízo incompetente para decidir na presente demanda, tanto que reconheceu a conexão das ações e determinou sua redistribuição.

A liminar foi indeferida (ID. 62126458).

Os apelados, por sua vez, em contrarrazões, arguem preliminar de intempestividade e preclusão, alegando que a decisão guerreada apenas manteve a tutela de urgência que já havia sido deferida. Arguem, ainda, afronta ao princípio da unirrecorribilidade. No mérito, pugnam pelo desprovimento do recurso (ID. 66327481).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE E PRECLUSÃO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de contrarrazões, os agravados defendem que o recurso é intempestivo e que, de igual modo, há preclusão acerca da questão trazida pelos recorrentes na exordial, porquanto, segundo alegam, a decisão guerreada apenas manteve a tutela de urgência que já havia sido deferida.

Consoante redação do artigo 64, § 4o, do CPC, as decisões proferidas pelo juízo incompetente conservam o seu efeito, em regra, até que o novo juízo cuja competência para conhecer e julgar a causa fixada se pronuncie a respeito.

É o caso dos autos, porquanto o juízo da Comarca de Tangará da Serra, apesar do reconhecimento de conexão na hipótese, havia deferido parcialmente a tutela vindicada pelos ora agravados, determinando a suspensão do segundo leilão designado para o dia 30/11/2019, ordenando, ainda, a averbação, na matrícula do imóvel (matrícula no 4870 do CRI de Brasnorte/MT), da existência da ação, bem como decidido sobre a litispendência.

Tendo em vista que as decisões proferidas pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará de Serra (incompetente) foram ratificadas pelo magistrado da 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde (competente), tem-se que houve a reabertura do prazo recursal, não havendo que se falar em preclusão.

Tanto é assim que, ao julgar o Agravo de Instrumento no 1001813-67.2020.8.11.0000 (que gerou prevenção para o presente recurso), restou decidido o seguinte:
“No tocante à alegação de litispendência, em que pese o juízo a quo tenha rechaçado a tese aventada pelo ora agravante,
tal matéria também será submetida ao crivo do juízo competente, ocasião em que poderá ou não reafirmar o decisum, cabendo recurso do que for deliberado
.”
(destaquei)

Ante o exposto,
rejeito a preliminar aventada
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurge-se a agravante contra a decisão que ratificou os atos processuais anteriormente praticados pelo juízo incompetente, mantendo a decisão que determinou a suspensão do segundo leilão designado para o dia 30/11/2019, ordenou a averbação, na matrícula do imóvel (matrícula no 4870 do CRI de Brasnorte/MT), da existência da ação, refutando, ainda, a tese de litispendência.

Para tanto, argumenta que não houve o pagamento da dívida oriunda do Contrato Particular de Compra e Venda de Soja com Pagamento Antecipado em Fertilizantes com Garantia de Alienação Fiduciária, o que dá azo à averbação e consolidação da propriedade fiduciária em desfavor dos agravados, com a realização dos leilões, em obediência à Lei no 9.514/97.

Assevera que os agravados distribuíram duas ações idênticas em juízos distintos, uma vez que, não obtendo pronunciamento favorável na primeira lide manejada na Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, ingressaram com a presente ação declaratória na Comarca de Tangará da Serra/MT, ocasião em que o magistrado de piso deferiu a tutela vindicada, remetendo, no entanto, os autos, para a Comarca de Lucas do Rio Verde, em razão do reconhecimento da conexão entre os aludidos feitos.

Alega que houve violação ao princípio da segurança jurídica, face à existência de decisões conflitantes no mesmo caso em tela, e que, além disso, ao receber ação conexa a magistrada deveria ter revogado a liminar, pois a mesma fora proferida por Juízo incompetente para decidir na presente demanda, tanto que reconheceu a conexão das ações e determinou sua redistribuição.

Não obstante as alegações do agravante, não se sustenta a extinção anômala pela litispendência.

Com efeito, considera-se uma ação idêntica a outra quando apresentam as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, ou seja, quando verificada a tríplice identidade entre os seus elementos, o que não restou configurado no caso em apreço.

Isso porque, na presente ação (1004743-20.2020.8.11.0045), a pretensão é voltada apenas em relação à imputação de pagamento do Aditivo ao Contato Particular de Compra e Venda de Soja com Pagamento Antecipado em Fertilizantes, Garantia de Alienação Fiduciária, Penhor Agrícola e Aval. Já na ação n. 1003139-92.2018.8.11.0045, a pretensão é voltada também ao reconhecimento da nulidade do contrato pela simulação e, subsidiariamente, à revisão contratual.

Assim, não obstante a primitiva demanda possua objeto mais abrangente, a discussão é diversa da esgrimada nesta demanda, razão pela qual entendo por manter afastada a litispendência.

Acerca do adimplemento ou não da dívida oriunda do Contrato Particular de Compra e Venda de Soja com Pagamento Antecipado em Fertilizantes com Garantia de Alienação Fiduciária, não merece reforma a decisão vergastada.

Isso porque, o art. 352 do Código Civil dispõe que
“A pessoa obrigada por dois ou mais débitos da mesma natureza, a um só credor, tem o direito de indicar a qual deles oferece pagamento, se todos forem líquidos e vencidos”
.

Como explica Flávio Tartuce,
in verbis
:

“Juridicamente, imputar significa indicar, apontar. Como se sabe, não há qualquer óbice para que uma pessoa contraia com outrem várias obrigações. [...] Como elementos da imputação, há a identidade de devedor e de credor, a existência de dois ou mais débitos da mesma natureza, bem como o fato de as dívidas serem líquidas e vencidas –certas quanto à existência, determinadas quanto ao valor. A imputação do pagamento visa favorecer o devedor ao lhe possibilitar a escolha do débito que pretende extinguir (art. 352 do CC). [...] Caso não haja manifestação nem do sujeito passivo nem do sujeito ativo, a imputação será feita pela norma jurídica, conforme as regras de imputação legal. [...] Como se nota, o ato de imputação é unilateral, razão pela qual o instituto está elencado como uma regra especial de pagamento.”
[TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil: volume único. 4.ed rev., atual. ampl. São Paulo, MÉTODO, 2014, p.389-390] é assente nos Tribunais Pátrios o entendimento de que

Como bem pontuou o magistrado,
“considerando que tanto a Cédula de Produto Rural no 06/2016 quanto o Aditivo ao Contrato de Compra e Venda de Soja com Pagamento Antecipado em Fertilizantes, Garantia de Alienação Fiduciária, Penhor Agrícola e Aval se tratam de contratos comutativos com vencimento ao mesmo tempo, entendo que, nesta fase de cognição sumária, restou demonstrada a probabilidade do direito, eis que as sacas de soja depositadas deveriam ser atribuídas para quitação do aditivo por ser a dívida mais onerosa, ante a existência de garantia de alienação fiduciária, a qual me apresenta como mais gravosa que a garantia pactuada na CPR”
(ID. 66327485).

Nesse sentido, já decidiu o TJMG,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. IMPUTAÇÃO DO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DÉBITO A SER QUITADO. ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA MAIS ONEROSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA.
Inexistindo escolha do devedor e do credor sobre qual dívida vencida que se imputará o pagamento, deverá ser considerada quitada a mais dispendiosa, conforme o disposto no art. 355 do CC.

A litigância de má-fé é caracterizada pelo dolo da parte ao praticar determinado ato processual, através de uma conduta maliciosa ou procedimento desleal, capaz de resultar prejuízo processual à parte adversa.”
(TJ-MG - AC: 10319090377700001 Itabirito, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 02/02/2017, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/02/2017) (destaquei)

Dessa maneira, entendo que tal fato se mostra verossímil e autoriza a manutenção do deferimento da medida de urgência, por restarem preenchidos, portanto, os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito alegado na inicial e o perigo de dano.

Por fim, no tocante à revogação da liminar, por ter sido proferida por Juízo incompetente, tem-se que a questão restou dirimida quando da análise do Agravo de Instrumento n. 1001813-67.2020.8.11.0000. Vejamos:

“Consoante redação do artigo 64, § 4o, do CPC, as decisões proferidas pelo juízo incompetente conservam o seu efeito, em regra, até que o novo juízo cuja competência para conhecer e julgar a causa fixada se pronuncie a respeito.

Isso porque, não se trata de incompetência absoluta como pretende fazer crer a agravante, caso em que não pode haver a prorrogação da competência, ainda que pela prevenção. As regras de competência absoluta são inafastáveis. No presente caso, trata-se de incompetência relativa e, ambos os juízos que participam das ações têm competência concorrente sobre a matéria.

Desse modo, não há que se aplicar a penalidade de nulidade prevista no art. 113, § 2o, do CPC, razão pela qual, em se tratando de modificação superveniente da competência por conexão entre as ações, e desde que não haja disposição em contrário, todos os atos praticados pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT são válidos, inclusive a decisão liminar, até que seja reexaminada a questão pelo Juízo que ora se fixa por força da conexão e prevenção.

[...]

A propósito, pelo que se infere de consulta realizada ao site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, os autos já foram remetidos ao juízo da 2a Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT, em 13/03/2020.”
(destaquei)

Logo, tem-se que as razões expostas, apesar de capazes a motivar o recebimento deste recurso, não são hábeis a ensejar a reforma da decisão objurgada, tendo em vista a ausência dos pressupostos legais.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021